Tribunal: TCU
Processo: 045.392/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das determinações e recomendação constantes de acórdão referente à fiscalização realizada nas obras de construção da BR-235/BA (km 282,0 ao km 357,4), bem assim do cumprimento de medida cautelar de retenção de valores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento das determinações e recomendação ao Dnit, constantes dos itens 9.1, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1918/2020-TCU-Plenário , referentes ao Contrato 05.00202/2014 (obras de construção da BR-235/BA - km 282,0 ao km 357,4), celebrado junto ao Consórcio Paviservice/SVC, bem assim, do cumprimento de medida cautelar de retenção de valores, referendada mediante o Acórdão 52/2018-TCU-Plenário , e sucessivamente mantida mediante os Acórdão 2775/2018-TCU-Plenário e 1.918/2020 - Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento nos arts. 43 da inciso II, da Lei 8.443/1992, e 250, inciso IV, do RI/TCU, a audiência do Sr. Amauri Sousa Lima (CPF XXX.914.026-XX), para que, no prazo de quinze dias, apresente razões de justificativa por, na condição de Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia: (i) não ter retido o valor de R$ 8.847.330,40, conforme determinado por este Tribunal; (ii) não ter prorrogado o prazo de vigência da garantia contratual prestada pela empresa contratada por ocasião da celebração do contrato, também objeto de determinação; e (iii) não ter comunicado ao TCU que a retenção cautelar não viabilizava a proteção dos prejuízos estimados no Acórdão 52/2018-TCU-Plenário e no Despacho à peça 136 do TC Processo 025.760/2016-5 , o que contraria o Despacho e o Acórdão citados e o art. 157, inciso IV, c/c art. 182, inciso IX, do Regimento Interno do DNIT aprovado pela Resolução CA DNIT 26, de maio de 2016, válido à época desses comandos; 9.2. alterar a classificação do achado III.2 - "Superfaturamento por medição e pagamento de serviços desnecessários - Substituição de subleito" adotada no Relatório de Auditoria objeto do TC- Processo 025.760/2016-5 , de irregularidade grave com recomendação de retenção parcial de valores (IGR) para grave que não prejudique a continuidade (IGC), com fundamento no art. 138, §1o da Lei 14.116/2020, sem prejuízo da manutenção da medida cautelar de retenção de valores proferida mediante Despacho do Relator (peça 136 do TC Processo 025.760/2016-5 ) e referendada pelo Acórdão 52/2018-TCU-Plenário , até exame de mérito das irregularidades a serem debatidas no processo de tomada de contas especial (TC- Processo 027.060/2020-9 ); 9.3. dar ciência à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento do § 4o do art. 143 da Lei 14.116/2020, de que, embora alterada a classificação do achado III.2 - "Superfaturamento por medição e pagamento de serviços desnecessários - Substituição de subleito" de IGR para IGC, ainda persiste a medida cautelar referendada pelo Acórdão 52/2018-TCU-Plenário e mantida pelo Acórdão 1918/2020-TCU-Plenário e que, segundo informações obtidas pela unidade técnica especializada deste Tribunal, registrada no relatório desta deliberação, ao contrário do informado no Relatório 2/2021/COI/CMO, não foi retida pelo Dnit a quantia suficiente para cobrir o valor de R$ 8.487.330,40 e nem prorrogada a garantia contratual; 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 251 do Regimento Interno, c/c art. 45 da Lei 8443/1992, que: 9.4.1. no prazo de quinze dias, reveja a decisão administrativa de primeira instância que acolheu a defesa prévia da Empresa JDS Engenharia e Consultoria LTDA, e arquivou o PAAR por prescrição, haja vista que não observou, no cômputo do prazo prescricional, causas interruptivas da prescrição previstas em lei, de maneira a voltar a apurar a responsabilidade da Empresa, conforme determinado no item 9.5.1 do Acórdão 1918/2020-TCU-Plenário ; 9.4.2. ao término do referido prazo, remeta a este Tribunal informações sobre os procedimentos adotados e sobre os resultados da análise/decisões tomadas, sem prejuízo de manter este Tribunal informado sobre os futuros andamentos da apuração; 9.5. considerar que estão em cumprimento as determinações do item 9.5 e em implementação a recomendação do item 9.6, ambos do Acórdão 1918/2020-TCU-Plenário ; 9.6. restituir os autos à secretaria com vistas a que, após as comunicações pertinentes e o transcurso do prazo previsto para a apresentação das razões de justificativa, seja realizado, conjuntamente com essas, o exame dos novos elementos juntados à peça 25 destes autos; 9.7. dar ciência deste Acórdão: 9.7.1. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.7.2. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.7.3. à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados; 9.7.4. à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle do Senado Federal, e 9.7.5. à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal.